Tribunal: TJSP
Processo: 2118403-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita – Irresignação – PESSOA JURÍDICA – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa agravante – PESSOAS FÍSICAS – Vulnerabilidades não demonstradas – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita – Irresignação – PESSOA JURÍDICA – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa agravante – PESSOAS FÍSICAS – Vulnerabilidades não demonstradas – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Recorrentes casados – Declaração anual de Imposto de Renda do agravante acusando patrimônio familiar incompatível com a concessão da benesse – Pedido subsidiário de diferimento das custas – Indeferimento – Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento dos encargos processuais – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.